Tribunal: TJPA
Processo: 0814162-63.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814162-63.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: NAYARA DE NAZARE CONCEICAO DOS SANTOS

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE DÉBITO DECORRENTE DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO NA DEMORA. SERVIÇO ESSENCIAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Nayara de Nazaré Conceição dos Santos contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de suspensão da cobrança de parcelas pagas à Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., referentes a suposto consumo não faturado. A agravante sustenta a necessidade da suspensão da cobrança até o julgamento final, alegando a presunção de verossimilhança de suas alegações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a suspensão da cobrança de parcelas de débito oriundo de recuperação de consumo até o julgamento definitivo da ação de origem, considerando a vulnerabilidade do consumidor e a essencialidade do serviço prestado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento tem por objetivo analisar o acerto ou desacerto da decisão interlocutória recorrida, sem adentrar no mérito da causa principal.

4.

O consumidor, em razão da sua hipossuficiência e da essencialidade do serviço de energia elétrica, pode questionar a validade de acordo firmado com a fornecedora, sobretudo quando há dúvida sobre a liberdade de sua manifestação de vontade.

5.

O perigo da demora se evidencia pelo risco de decréscimo patrimonial da consumidora, que pode ser compelida ao pagamento de um débito que poderá ser posteriormente declarado inexistente.

6.

A jurisprudência sustenta que, em casos de recuperação de consumo discutidos judicialmente, deve-se suspender a cobrança até o julgamento final da lide, resguardando-se os direitos do consumidor.

7.

A concessionária de serviço público que detém o monopólio do fornecimento de energia elétrica deve suportar o ônus da análise judicial de suas cobranças, garantindo-se a proteção ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão da cobrança de valores oriundos de recuperação de consumo é cabível quando houver dúvida sobre a liberdade da manifestação de vontade do consumidor no termo de confissão de dívida.

2.

O deferimento da tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo da demora, configurados pela vulnerabilidade do consumidor e pelo risco de prejuízo patrimonial irreparável.

3.

A concessionária de energia elétrica, por ser a única fornecedora do serviço essencial, deve arcar com o ônus da análise judicial de suas cobranças e da proteção do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJ-MG, AI nº 10000210714226001, Rel. Des. Geraldo Augusto, j. 05/10/2021.

·

TJ-RO, AI nº 0808412-29.2022.822.0000, Rel. Des. Raduan Miguel Filho, j. 15/02/2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0814162-63.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: NAYARA DE NAZARÉ CONCEIÇÃO DOS SANTOS

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADOS: PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO - OAB PA14665

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de danos morais, proposta por
NAYARA DE NAZARÉ CONCEIÇÃO DOS SANTOS
,
objetivando a desconstituição da cifra cobrada por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
a título de suposto consumo não faturado, bem como a devolução da quantia paga e indenização por danos morais.

Decisão interlocutória:
indeferiu o pedido de suspensão da cobrança das parcelas pagas.

Recurso:
de agravo de instrumento
por
NAYARA DE NAZARÉ CONCEIÇÃO DOS SANTOS
, sob ID. 21679474, após breve retrospecto da lide e da decisão recorrida dispondo sobre a necessidade de suspensão das cobranças até julgamento final e presunção de verossimilhança de suas alegações o que lhe atraia probabilidade o direito vindicado.

Recebimento do recurso:
com efeito suspensivo, conforme ID. 21687162.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID. 22358614.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0814162-63.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: NAYARA DE NAZARÉ CONCEIÇÃO DOS SANTOS

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADOS: PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO - OAB PA14665

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso.

Todavia o recebimento está neutralizado face o julgamento colegiado do mérito da controvérsia.

Pois bem.
Cinge-se a irresignação recursal na análise do acerto (ou desacerto) de decisão interlocutória que não suspendeu a cobrança de parcela de acordo de consumo não faturado, posta em discussão judicial.

Avante
e com objetividade.

Deve-se compreender inicialmente que a matéria devolvida pela via restrita do agravo de instrumento está limitada apenas no cotejo do acerto ou desacerto da decisão interlocutória proferida na origem, sem que, de fato, se adentre na profundidade do mérito da causa.

A compreensão é de que, diante da hipossuficiência e vulnerabilidade do consumidor em uma relação de dependência de serviço essencial – energia elétrica – com a
única
fornecedora do serviço do estado,
não se pode ter a certeza absoluta de que a vontade manifestada no termo de acordo e confissão de dívida tenha sido livre e consciente
ao ponto de afastar a probabilidade de vício e, por conseguinte, a probabilidade de discutir a validade do trato com a suspensão da cobrança.

O juízo precário é justamente daquilo que é provável, que virará certeza (ou não) aquando da sentença!

Insisto no destaque dado há muito neste caderno processual:
a decisão recorrida, está alheia aos ditames de proteção – efetiva- à figura do consumidor. Isso porque, o fato de a Agravante ter assinado o termo de confissão de dívida não a ilide de alegar qualquer vício na sua vontade, e dada a qualidade da cifra, merece ter sua cobrança suspensa até que sobrevenha melhor cotejo fático-jurídico a respeito da licitude (
ou não
) da cobrança.

Suspende-se a cobrança até ulterior deliberação sobre sua legalidade. Compreensão esta, inclusive, jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMIG - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SUSPENSÃO DA COBRANÇA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO PROVIDO. Para a concessão da tutela de urgência aventada no art. 300 do CPC/15, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Havendo dúvida razoável acerca da observância dos procedimentos previstos na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL para a análise de eventual irregularidade no equipamento de medição de energia, justifica-se a concessão da tutela de urgência para suspender a cobrança do débito e impedir a negativação do nome do consumidor até o julgamento definitivo da demanda. (TJ-MG - AI: 10000210714226001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 05/10/2021, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/10/2021)

E ainda:

Agravo de Instrumento. Ação de inexigibilidade de débito. Recuperação de consumo. Débito pretérito. Confissão de dívida. Interrupção do fornecimento de energia. Impossibilidade. Abstenção de corte. Suspensão da cobrança. Tutela de urgência. Requisitos legais. Demonstrados. Deferimento. Tratando-se de fatura de débito pretérito, oriunda de recuperação de consumo em discussão, a concessionária não pode, a pretexto de forçar o usuário ao pagamento, ameaçar cortar o seu fornecimento de energia elétrica, notadamente, porque se trata de serviço essencial. Assim, constatados os requisitos legais, deve ser deferida a tutela de urgência, a fim de determinar a abstenção do corte de energia elétrica pela cobrança de débitos antigos. AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 0808412-29.2022.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Raduan Miguel Filho, Data de julgamento: 15/02/2023 (TJ-RO - AI: 08084122920228220000, Relator: Des. Raduan Miguel Filho, Data de Julgamento: 15/02/2023)

Note-se que para o deferimento do provimento provisório hão de ser preenchidos dois requisitos
a)
a probabilidade do direito e
b)
perigo na demora.

A probabilidade, no caso é justamente a possibilidade de a vontade da consumidora não ter sido totalmente livre diante da necessidade do serviço essencial e de ser a agravada a única fornecedora do serviço e o perigo na demora é o decréscimo patrimonial a ser sofrido pela consumidora com o pagamento de parcela que poderá ser desconstituída.

Note
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
que quem aufere o
bônus
de ser a única fornecedora de energia elétrica (serviço essencial) no Estado do Pará deve aceitar o ônus de que suas avenças sejam analisadas judicialmente e
principalmente
protegendo-se a figura do consumidor.

Se a liberdade é a possibilidade de escolher entre alternativas concretas (Barroco (2010, p.26)), a consumidora em comento não estava totalmente livre ao que parece, pois ou assinava o acordo nas condições estabelecidas ou permanecia sem energia elétrica. Daí exsurge, portanto, a probabilidade do direito vindicado.

Por todo o exposto, sou por
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar o interlocutório combatido que assim suspendendo-se a cobrança do parcelamento objeto do termo de confissão de dívidas com a cobrança unicamente do consumo mensal faturado, até o julgamento final da ação de origem.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 25/04/2025